Tribunal: TJMT
Processo: 1042112-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042112-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCIA FERNANDES DE LIMA - CPF: 033.435.931-76 (AGRAVADO), SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 028.874.464-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/RMC IMPUGNADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELA AGRAVADA.
ASTREINTES.
VALOR RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, referentes a contratos de empréstimo consignado e RMC impugnados, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; (ii) saber se a multa cominatória fixada, sem limitação temporal, revela-se desproporcional ou indevida.

III. Razões de decidir

3.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos atendidos diante da impugnação da contratação e da incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar, sendo legítima a medida suspensiva
enquanto pendente a apuração da regularidade dos contratos.

4.

A presença de indícios de eventual fraude atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, legitimando a inversão do ônus probatório e a preservação do mínimo existencial da consumidora.

5.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, não punitiva, e o valor fixado não se mostra excessivo ou desarrazoado, sendo desnecessária a prévia fixação de limite temporal, pois sua incidência cessa com o cumprimento da obrigação
e
pode ser revista a qualquer tempo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de irregularidade na contratação de empréstimo consignado e risco de dano à subsistência do consumidor.
2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial prescinde de limitação temporal e pode ser revista se se tornar excessiva, nos termos do art. 537 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; TJMT, AI nº 1030622-91.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.12.2025; TJMT, AI nº 1028286-17.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1042112-13-2025

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:
LUCIA FERNANDES DE LIMA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que ao proferir despacho saneador na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada pela Agravada,
deferiu antecipação de tutela

para
determinar a suspensão imediata de todos os descontos referentes aos contratos de empréstimo/RMC impugnados (inclusive a CONTRIBUIÇÃO AMBEC, se relacionada), devendo os Réus comprovarem o cumprimento em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que

não se fazem presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, para deferimento de liminar em favor da Agravada, acrescentando que
a parte Agravada possui conta corrente junto ao Banco Bradesco S.A. e autorizou referidos descontos através de contrato efetuado junto à empresa corré.

Sustenta que o
ordenamento processual apresenta, como gênero, a tutela provisória da qual urgência e evidência são espécies. A tutela de urgência pode ser cautelar ou satisfativa e quanto a tutela

satisfativa é também conhecida como tutela antecipada de urgência, e se destina a permitir a imediata realização prática, do direito alegado em juízo.

Alega que o pedido de tutela de urgência deve ser apreciado com razoabilidade, não podendo ser concedido quando houver risco de irreversibilidade da medida e há necessidade da demonstração da verossimilhança das alegações bem como da possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo.

Afirma que a multa imposta no caso é indevida,
além disso,
foi fixada sem qualquer limitação temporal,
acrescentando que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado na hipótese de eventual descumprimento da obrigação fixada em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual, não pode prevalecer nos termos arbitrados.

Assevera que a multa arbitrada deve ser afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
a Agravada defende a correção da decisão agravada e da multa imposta, asseverando que encontra respaldo no artigo 537 do CPC, e possui natureza coercitiva, com o objetivo exclusivo de compelir o Agravante ao cumprimento da ordem judicial.

Argumenta que o valor da
astreinte
evidencia-se razoável e proporcional à capacidade financeira da parte Recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise,
verifica-se que a Agravada ajuizou a Ação Declaratória de inexistência

de Relação Contratual, sendo que na decisão ID 213167152 proferida no processo (1001178-39-2023), o Juízo deferiu tutela de urgência

fundamentando o seguinte:

(...) “A Autora pleiteia a suspensão imediata dos descontos das parcelas relativas aos contratos impugnados, especialmente aqueles de RMC (Reserva de Margem Consignável). A probabilidade do direito (fumus boni iuris) se sustenta na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar da aposentada. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata de todos os descontos referentes aos contratos de empréstimo/RMC impugnados (inclusive a CONTRIBUIÇÃO AMBEC, se relacionada), devendo os Réus comprovarem o cumprimento em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).(...)”

A Agravante se insurge com relação a referida decisão sustentando que não se fazem presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, para deferimento da tutela de urgência em favor da Agravada, bem como que sustenta

a ausência de fixação de limite temporal na imposição da
astreinte
e que esta deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade.

Cumpre anotar que
a
astreinte
prevista no art. 537 do CPC, consiste em medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

No caso em análise, a multa diária foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais),
para hipótese de descumprimento da determinação judicial, sendo que pelo menos a princípio, não se demonstra desproporcional ou desarrazoada como afirma o Recorrente.

Com relação a limitação temporal, cumpre anotar que o
juiz
não é obrigado a delimitar um tempo de incidência final
para a multa diária (
astreintes)
, cabendo ressaltar, inclusive, que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a multa só
termina com o cumprimento efetivo da obrigação
.

Vale ressaltar, ainda, que a incidência da multa somente ocorre na hipótese de descumprimento da ordem do Juízo
podendo, certamente, ser revista na hipótese de se tornar excessiva
, uma vez que não faz coisa julgada material.

Portanto, sendo a
astreinte

passível de ser revista a qualquer tempo na hipótese de se tornar excessiva, não verifico a plausibilidade dos argumentos sustentados e, tampouco a irreversibilidade da medida ou possibilidade de dano irreparável a justificar a liminar pleiteada.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a imediata suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A instituição agravante alegou ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, regularidade da contratação, ocorrência de periculum in mora inverso e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) avaliar se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem revela-se desproporcional ou excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, requisitos atendidos no caso concreto diante da negativa categórica da autora quanto à contratação do empréstimo consignado e da necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia.

4 - A existência de indícios de fraude transfere à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, sendo legítima a suspensão dos descontos enquanto não esclarecida a origem da dívida.

5 - O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, potencialmente único meio de subsistência da autora, sendo irreversível o prejuízo decorrente da manutenção dos descontos questionados.

6 - A tese de periculum in mora inverso não prospera, pois o prejuízo financeiro do banco é reversível, ao passo que o dano à consumidora pode ser irreparável.

7 - A multa cominatória de R$ 200,00 por desconto indevido é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com o objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado.

2 - A verossimilhança da alegação de inexistência de contratação transfere ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato.

3 - O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário e da possibilidade de prejuízo irreversível ao consumidor.

4 - A multa cominatória fixada pelo juízo de origem é medida coercitiva adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial
.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o beneficio previdenciário da agravada sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.

(N.U 1030622-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO ESSENCIAL PARA EFETIVIDADE DA TERAPÊUTICA – NEGATIVA INDEVIDA – EXTENSÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – IRRELEVÂNCIA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS –
ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – QUANTIA NÃO EXCESSIVA –
PRECEDENTES DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A imposição de multa cominatória (astreintes) no valor de R$30.000,00 é cabível como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer, podendo ser revista a qualquer tempo se se mostrar excessiva ou desproporcional, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. No caso, o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

(N.U 1028286-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
para manter a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026